Tribunal: TJMT
Processo: 1013559-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013559-52.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ NELSON DA COSTA - CPF: 305.765.668-45 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013559-52.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/VG/MT

Recorrente(s):

Luiz Nelson da Costa

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Em face do exposto, rejeito a preliminar, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ratifico os termos da liminar concedida, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para o refaturamento do mês janeiro de 2022, referente ao valor de R$ 581,49 (quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), fazendo-o de forma clara e transparente declarando-as, portanto, indevidas. Condeno também a Reclamada em indenizar a reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95)”.

O Reclamante alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora no 6/3052466-4 e que recebeu fatura acima de sua média de consumo, referente ao mês de 01/2022 (R$ 581,49). Informa ainda que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao inadimplemento desta fatura do mês de 01/2022, com vencimento em 01.02.2022. A inclusão ocorreu em 07.03.2022.

Verifico que a fatura em questão, teve seu pagamento realizado somente em 04.04.2022.

Por sua vez, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a fatura discutida na ação se trata de conta regular de consumo, emitida com base no consumo real da unidade consumidora em questão, a qual se encontra localizada em aérea rural, bem como que em momento algum houve prática de qualquer ato ilícito pela concessionária. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, constato que a UC objeto destes autos está
localizada em aérea rural
e sua ligação ocorreu em 15/09/2020.

Assim, considerando a localização da UC, verifico que inexiste irregularidade no medidor, bem como que as faturas contestadas se referem ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Desta forma, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização. No caso, restou evidente que os valores do consumo contestado são referentes à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC que consta na fatura de energia elétrica.

Portanto, a concessionária adotou os procedimentos vigentes à época dos fatos, sendo importante registrar que o histórico de consumo registra essa oscilação no registro do consumo, ora registrado consumo pela média, ora regularizando com a leitura plurimensal, recuperando os ciclos.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito.

Além disso, em consulta efetuada no
site
da energisa, verifico que a Unidade Consumidora do Recorrido, UC 6/3052466-4, possui outras faturas de valores próximos ao discutidos nesta lide, por exemplo, mês 07/22 - R$ 499,43 e mês 10/22 – R$ 623,01.

Deste modo, entendo que o recurso da Recorrente deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão, pois as faturas emitidas pela reclamada são exigíveis, já que inexiste prova de irregularidade no medidor e elas se referem ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023